Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTOMOBILÍSTICO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. De acordo com a Súmula 229 do STJ, “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”. “1. Segundo entendimento desta Corte, ‘por 'ciência inequívoca' entende-se aquela que não dá margem para dúvidas a respeito da sua ocorrência, o que só se obtém, em princípio, mediante assinatura do segurado, sendo da seguradora o ônus de provar que este foi informado da recusa ao pagamento da indenização’ (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1228501/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 09/05/2012).” (AgInt no REsp 1551826/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021). 1.1. Hipótese em que comprovada ciência inequívoca da apelante em relação à negativa da requerida ALLIANZ, mas não em relação ao Banco requerido BRB.

2. “1 - Cuidando-se de pretensão de recebimento de seguro de vida facultativo por parte do terceiro beneficiário, incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. São inaplicáveis os prazos anual e trienal previstos no art. 206, §1o, II, e no 206, §3o, IX, do CC porque tais dispositivos cuidam, respectivamente, da pretensão do segurado e da pretensão relativa a seguro obrigatório.” (Acórdão 1329814, 07114277420208070003, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Por se tratar de relação entre terceiro beneficiário e seguradora, hipótese de incidência da prescrição decenal em relação à pretensão em desfavor de ALLIANZ, e não da trienal definida em sentença.

3. Instrução deficiente, inviável a incidência da teoria da causa madura e julgamento da demanda diretamente neste grau de Jurisdição nos termos do art. 1.013, §4o do Código de Processo Civil, feito que deve retornar à origem para instrução.

4. Recurso conhecido e provido.